Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-33.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001881-33.2016.8.11.0040
APELANTES: PAULO ROGERIO DA COSTA E OUTROS
APELADO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes formularam pedido de justiça gratuita e, instada a comprovar seu estado hipossuficiente, apresentaram documentos no Id. 127892188 que não comprovam a situação de penúria vivenciada.
Isso porque, os apelantes Paulo Rogério e Fernando Carniel acostaram aos autos comprovantes de rendimentos, de onde se extrai que os mesmos auferiram renda líquida no importe de R$ 5.787,17 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) e R$ 3.084,04 (três mil oitenta e quatro reais e quatro centavos), respectivamente.
Assim, sem embargo às alegadas dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovada a alegada hipossuficiência dos recorrentes.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora